Tribunal: CARF
Processo: 10980.006416/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006416/2009-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.277 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO. Resta demonstrada a divergência
jurisprudencial se o paradigma, apesar de não negar expressamente a aplicação
do dispositivo legal que fundamenta o recorrido, adota outra legislação para
rejeitar a pretensão do sujeito passivo de aplicação daquele dispositivo,
consignada no relatório do paradigma.
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO
PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só
pode ser exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art.
6o da Lei 9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do
contribuinte em obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só
nasce a partir do marco legal em questão, devendo este também ser tomado
como termo de início da contagem do prazo para exercício deste direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique
Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram pelo não conhecimento. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006416/2009-45
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 120/130), interposto pela
Fazenda Nacional, ao amparo dos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do
CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão de Embargos no 1201-
003.354, em sessão plenária de 10/12/2019, por meio do qual o Colegiado da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar-lhe parcial provimento, no
sentido de restituir os autos à DRF de origem a fim de que esta, dando por superado o
óbice relativo à decadência do direito de pleitear restituição, proceda à análise da
existência e disponibilidade do direito creditório da Recorrente, proferindo, após, novo
Despacho Decisório. Ao final, que se reinicie o rito processual. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Efigênio de Freitas Júnior e Lizandro
Rodrigues de Sousa, que negavam provimento.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear restituição especificamente de Saldo Negativo de IRPJ só pode ser
exercido - por força do texto original do §1o, II, segunda parte, do art. 6o da Lei
9.430/96 - a partir da entrega da DIPJ. Em razão disto, a pretensão do contribuinte em
obter tal tipo de restituição, na vigência daquele dispositivo, só nasce a partir do marco
legal em questão, devendo este também ser tomado como termo de início da contagem
do prazo para exercício deste direito.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/02/2020 (Despacho de
Encaminhamento à fl. 119). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em 11/03/2020. Em 12/02/2020,
tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial (Despacho de Encaminhamento à fl. 137).

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

Da Fazenda Nacional

A Fazenda aponta divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao
termo de início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo negativo
de IRPJ.
A r. presidência da 2a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao especial
nos seguintes termos:
A Fazenda aponta divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao termo
de início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo
negativo de IRP.
Foi indicado como paradigma o acórdão no 1402-001.902 (inteiro teor anexado ao
recurso), cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 168 c/c art. 165, inciso I, do CTN; o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco ) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário correspondente àquela em que se deu o pagamento indevido. No caso
do saldo negativo da CSLL, a apuração desse valor no encerramento do período implica
no imediato direito ao crédito correspondente.
Assim argumenta a recorrente ao demonstrar o dissídio jurisprudencial:
5. Contra a decisão da DRJ, a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
reiterando que o termo de início de contagem do prazo para pleitear a restituição em tela
é a data da transmissão da DIPJ/2004, qual seja, 30/06/2009. Tendo sido a restituição
pleiteada em 29/06/2009, teria, portanto, exercido o seu direito dentro do prazo legal.
6. Neste contexto, o v. acórdão ora recorrido proferido pela Colenda 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais entendeu que o termo inicial de contagem do prazo para pleitear a aludida
restituição ocorre a partir da entrega da DIPJ, verbis:
[...]
7. Ao assim decidir, o v. acórdão ora recorrido acabou por DIVERGIR
FRONTALMENTE do seguinte PARADIGMA oriundo da Colenda 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que entendeu que o termo inicial da contagem do prazo para a
restituição se dá no encerramento do período, litteris:
8. Ora, a divergência jurisprudencial no tocante ao par. 1o, inciso II, segunda parte, do
artigo 6o da Lei no. 9.430/96 e 168 c/c art. 165, inciso I, do CTN resta patente,
considerando que:
a) tanto o v. acórdão ora recorrido e o paradigma tratam do mesmo assunto, a saber, o
início do prazo de contagem do prazo para se pedir a restituição do saldo negativo;
b) o v. acórdão ora recorrido sustenta que tal contagem só começa a partir da entrega da
DIPJ;
c) diversamente, o paradigma assentou o entendimento que a apuração do valor do saldo
negativo no encerramento do período implica no imediato direito ao crédito
correspondente.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que, ao examinar a contagem do prazo de 5
anos para o pedido de restituição de direito creditório relativo a saldo negativo, o
acórdão recorrido entendeu que a contagem do prazo tem início a partir da data para
entrega da DIPJ, tendo apontado como fundamento a regra prevista no art. 6o, §1o, II da
Lei no 9.430/96, ao passo que no acórdão paradigma o colegiado aplicou o art. 168 c/c o
art. 165, I, do CTN, e se manifestou no sentido de que “No caso da apuração anual do
resultado, como no presente caso, a data do fato gerador é 31/12 do respectivo período.
Sendo assim, é esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional em relação ao
direito de requerer compensação”.
Ressalto que o paradigma analisado no presente despacho consta do sítio do CARF na
Internet e até a data da interposição do Recurso Especial não havia sido reformado na
parte de interesse.
Assim, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da divergência de
interpretação suscitada pela Fazenda.
Por conseguinte, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria termo de
início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo negativo.
(...)
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria
termo de início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo
negativo.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão no 1201-003.354 (fls. 114/118), do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 120/130) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias
para oferecer Contrarrazões, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para
prosseguimento.

No mérito, alega que a Administração Tributária, se uniformizou e solidificou
nos mesmos lindes, conforme as IN/SRF 210/2002, 460/2004, 600/2005 e 900/2008, prevendo
que a compensação do Saldo Negativo de IRPJ poderia ser realizada já a partir do
encerramento do trimestre (Lucro Real Trimestral) ou no mês de janeiro do ano-
calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração (Lucro Real Anual). A
partir de tais diretivas administrativas, antes não, se deve tomar a data de encerramento do
período para contar tempo de decurso de prazo, quando utilizado o Regime do Lucro Real
Trimestral; e o mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao encerramento do período de
apuração, quando for adotado o Regime do Lucro Real Anual, e passados 05 (cinco) anos dessas
datas, deve-se considerar extinto o direito de utilização do referido Saldo Negativo. A uma
porque referidos atos possuem caráter normativo e vinculativo aos servidores da administração
tributária federal; e a duas porque, concedendo-se o direito ao contribuinte nessa data, para já
efetuar a compensação ou pedir restituição, nada mais óbvio dela se iniciar a contagem para o
exercício do direito outorgado.
Intimado do Recurso Especial, o contribuinte sustenta que, nos termos do art. 6, §
1o, II da Lei n. 9.430/96, o prazo decadencial para a restituição do Saldo Negativo é contado a
partir da entrega tempestiva da Declaração de Rendimentos e não da materialização do fato
gerador em 31.12.2003.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
No caso concreto, a suposta divergência diz respeito ao termo inicial da contagem do
prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo negativo de IRPJ. Compulsando os autos,
contudo, verifica-se que não há divergência a ser solucionada. Isto porque, o acórdão recorrido é
fundamentado no art. 6o, §1o, II da Lei n. 9.430/96, conforme se verifica:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

Não obstante as louváveis razões da autoridade julgadora a quo, devo
discordar deste entendimento.
O inc. II, do §2o do art. 6o da Lei 9.430/96 deixa claro que o pedido de
restituição, no caso de Saldo Negativo de IRPJ, pode ser feito após a data
de entrega da declaração de rendimentos, a qual só pode ser a DIPJ.
Certo ou errado, fato é que, ao assim dispor, a lei 9.430/96 acabou por
dar um tratamento mais específico para a contagem do exercício do
direito de pleitear o Saldo Negativo de IRPJ.
Ainda que possa ser questionável o fato de a DIPJ vir a ser considerada
uma declaração de rendimentos em sentido estrito – em vez de uma
simples prestação de informações –, a lei ordinária previu expressamente
a existência de uma declaração desta natureza para o IRPJ no Lucro Real
anual, a qual só pode ser, por exclusão, a DIPJ. Do contrário, seria o
mesmo de assumir como letra morta o texto em comento, o que feriria
gravemente a confiança legítima dos contribuintes nos dispositivos legais
do sistema tributário.
A decisão paradigma indicada, entretanto, não analisa a aplicabilidade do referido
artigo no caso concreto, transcrevo:
A principal questão a ser dirimida volta-se à determinação do termo
inicial para contagem do prazo prescricional em relação a pedido de
restituição/compensação do saldo negativo da CSLL.
A decisão recorrida trouxe à baila os dispositivos legais do CTN que
tratam do direito à restituição do tributo indevidamente recolhido:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário
[...].
O art. 165 traz o entendimento de que a data de extinção do crédito
tributário seria aquela em que ocorresse o pagamento indevido:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, ficou ratificado pelo
texto do art. 3o da referida norma que, para efeito de interpretação do
inciso I, do art. 168, do CTN, a extinção do crédito tributário no caso de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

tributos sujeitos ao lançamento por homologação ocorreria no momento
do pagamento antecipado:
“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a
extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Durante algum tempo houve exaustivas discussões doutrinárias e
jurisprudenciais quanto ao alcance desse dispositivo no que se refere à
aplicabilidade a situações sob julgamento, tendo em vista entendimento
do STJ até aquele momento pela aplicação do prazo prescricional
decenal.
Tal questão é estranha aos autos. Ainda assim, importa transcrever a
decisão do STJ que a dirimiu, tendo em vista que traz em seu bojo
considerações que ajudam a esclarecer o terma aqui sob exame (STF/RE
566621/RS, sessão de 04/08/2011, DJ 11/10/2011). (Destaques
acrescidos):
(...)
Ressaltando que esse pronunciamento, exarado na sistemática de recurso
repetitivo, ocorreu posteriormente à decisão da CSRF apresentada na
peça de defesa, claro está que no entendimento do STJ considera-se
ocorrido o pagamento indevido na data do fato gerador.
No caso da apuração anual do resultado, como no presente caso, a data
do fato gerador é 31/12 do respectivo período. Sendo assim, é esse o
termo inicial para contagem do prazo prescricional em relação ao direito
de requerer compensação.
Assim, considerando que o acórdão paradigma não analisou a especificidade do art.
6o, §1, II da Lei n. 9.430/96, não há divergência a ser analisada. Assim, com a devida vênia, não
conheço do Recurso Especial manejado.

Recurso especial da Fazenda - Mérito

Vencido em relação ao conhecimento, no mérito, entendo não assistir razão à
Recorrente. Isto porque, a regra prescrita no art. 6, §1o, II da Lei n. 9.430/96, com a redação
aplicável aos fatos em análise, é clara ao dispor que:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago
até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago
a maior.
Em outras palavras, em que pese o tratamento mais favorecido concedido pela
legislação infraconstitucional, nos estritos termos da lei, a compensação do saldo negativo estava
condicionada a entrega da declaração da DIPJ. Nestes termos o acórdão recorrido:
Não obstante as louváveis razões da autoridade julgadora a quo, devo
discordar deste entendimento.
O inc. II, do §2o do art. 6o da Lei 9.430/96 deixa claro que o pedido de
restituição, no caso de Saldo Negativo de IRPJ, pode ser feito após a data
de entrega da declaração de rendimentos, a qual só pode ser a DIPJ.
Certo ou errado, fato é que, ao assim dispor, a lei 9.430/96 acabou por
dar um tratamento mais específico para a contagem do exercício do
direito de pleitear o Saldo Negativo de IRPJ.
Ainda que possa ser questionável o fato de a DIPJ vir a ser considerada
uma declaração de rendimentos em sentido estrito – em vez de uma
simples prestação de informações –, a lei ordinária previu expressamente
a existência de uma declaração desta natureza para o IRPJ no Lucro Real
anual, a qual só pode ser, por exclusão, a DIPJ. Do contrário, seria o
mesmo de assumir como letra morta o texto em comento, o que feriria
gravemente a confiança legítima dos contribuintes nos dispositivos legais
do sistema tributário.
Nesta linha ainda, portanto, a lei ordinária claramente sinalizou para os
contribuintes que as suas pretensões de restituição de Saldo Negativo de
IRPJ só nasceriam a partir desta data. Por consequência, a prescrição –
também alcunhada de decadência, quando o pleito é formalizado na
esfera administrativa – só pode, em tese, contar a partir deste marco
temporal.
Por outro lado também, como já destacado, a regra geral de contagem da
prescrição para pleitear restituição de tributos é de fato deduzida pelo art.
168, I, do CTN, em linha do prescrito pelas Instruções Normativas da
RFB, nas quais as autoridades a quo basearam seus entendimentos. Ou
seja, da data de extinção do crédito tributário.
Contudo, entendo que, do conflito entre a regra mais geral e a mais
específica – ainda que a primeira seja o CTN, e a segunda, uma lei
ordinária –, deve a solução ser dada pelo princípio da especialidade.
Assim, afasto a antecipação da contagem do prazo do direito de pleitear
restituição prevista no art. 6o da IN SRF 210/2002. Reconheço que, na
vigência da redação original do art. 6o, §2o, II, da Lei 9.430/96, o termo
de início de contagem do prazo para a restituição de IRPJ,
especificamente de Saldo Negativo, é a data de entrega da DIPJ.
Tais fundamentos, em meu sentir, seriam o suficiente para afastar a pretensão de
reforma fazendária. Mas se ainda assim não fosse, não seria possível aplicar o entendimento da
PGFN pois tal entendimento implicaria reverter a hierarquia existente entre a lei e os atos
infranormativos, e ainda pior, poderia implicar no afastamento da lei sem qualquer respaldo, o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

que encontraria óbice na Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante todo o exposto, se o Recurso Especial da Fazenda Nacional for conhecido,
voto por negar provimento ao Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que a divergência
jurisprudencial estava demonstrada.
Isto porque, como bem observa o I. Relator, o acórdão recorrido teve em conta o
disposto no art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430/96, para assim tomar como termo inicial da
contagem do prazo prescricional a data de entrega da declaração de rendimentos (DIPJ). Já o
paradigma no 1402-001.902, embora não refira aquele dispositivo legal em seu voto condutor,
traz relatado que:
Inconformada, a contribuinte manifestou-se, alegando, em síntese, que o saldo negativo
passível de restituição ou compensação está sujeito aos cinco anos contados a partir do
mês de abril do exercício a que se refere a DIPJ, cujo ano-base é o anterior (nos termos
do art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.430/96 e da Solução de Consulta n.o 94, de 9 de
setembro de 2005). Nesse sentido, traz à colação jurisprudência administrativa a dar
respaldo a suas alegações.
[...]
Devidamente cientificado, o sujeito passivo recorre a este Colegiado ratificando as
razões expedidas na peça impugnatória.
E, apreciando esta pretensão, o outro Colegiado do CARF entendeu que a regra
prescricional era definida pelos arts. 165 e 168 do CTN, concluindo que:
Ressaltando que esse pronunciamento, exarado na sistemática de recurso repetitivo,
ocorreu posteriormente à decisão da CSRF apresentada na peça de defesa, claro está que
no entendimento do STJ considera-se ocorrido o pagamento indevido na data do fato
gerador.
No caso da apuração anual do resultado, como no presente caso, a data do fato gerador é
31/12 do respectivo período. Sendo assim, é esse o termo inicial para contagem do
prazo prescricional em relação ao direito de requerer compensação.
Para o ano-calendário de 2005, o termo inicial seria 31/12/2005 e o termo final
02/01/2011. Tendo em vista que a Dcomp foi formalizada em 26/01/2011, caracterizou-
se a prescrição.
O Colegiado a quo, por sua vez, discordou da prevalência da regra expressa no
CTN, restando consignado no voto condutor do acórdão recorrido que:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

Por outro lado também, como já destacado, a regra geral de contagem da prescrição para
pleitear restituição de tributos é de fato deduzida pelo art. 168, I, do CTN, em linha do
prescrito pelas Instruções Normativas da RFB, nas quais as autoridades a quo basearam
seus entendimentos. Ou seja, da data de extinção do crédito tributário.
Contudo, entendo que, do conflito entre a regra mais geral e a mais específica – ainda
que a primeira seja o CTN, e a segunda, uma lei ordinária –, deve a solução ser dada
pelo princípio da especialidade.
Sob esta ótica, portanto, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para negar
provimento ao recurso fazendário, porque o art. 6o, §1o inciso II da Lei no 9.430/96 não
condiciona a compensação, mas sim o pedido de restituição de saldo negativo à entrega da
declaração de rendimentos. E, no presente caso, o litígio decorre de pedido de restituição
apresentado em 29/06/2009, tendo por objeto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
cuja DIPJ, segundo alegado pela Contribuinte e admitido pelo Colegiado a quo, deveria ser
apresentada até 30/06/2004.
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.024, esta Conselheira
assim circunstanciou o tema:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões de conhecer do recurso
especial da Contribuinte e dar-lhe parcial provimento.
Isto porque o presente caso tem em conta pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 1999, assim como um dos paradigmas admitidos
(Acórdão no 1301-003.746) se refere também a pedido de restituição de direito
creditório de mesma natureza. O Colegiado a quo afirmou prescrito o indébito pleiteado
em 09/06/2005 porque já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos contado da data de
apuração do direito creditório em 31/12/1999, rejeitando a pretensão de contagem a
partir da entrega da DIPJ, em 30/06/2000, por força da permissão contida no Ato
Declaratório no 3/2000. Já o Colegiado que proferiu o paradigma no 1301-003.746,
considerando a permissão de entrega da DIPJ correspondente até 30/07/2010, tem em
conta a relevância desta declaração para verificação da composição do saldo negativo e
conclui que o prazo prescricional somente venceria em julho/2015. Há razoável
semelhança, assim, para concluir que o Colegiado que proferiu o paradigma afastaria a
prescrição em face do pedido de restituição apresentado, nesses autos, antes de cinco
anos contados da data de entrega da DIPJ.
No mérito, esta Conselheira concorda com a maior extensão do prazo prescricional
quando se tem em conta, especificamente, o saldo negativo apurado no ano-calendário
1999, e desde que objeto de pedido de restituição, acerca do qual a Lei no 9.430/96, em
seu art. 6o, inciso II, facultava o requerimento após a entrega da declaração de
rendimentos. Isto porque distinta seria a definição do prazo prescricional para
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

compensação deste indébito, para a qual o termo inicial foi estipulado, em lei, como o
mês de abril do ano subsequente ao da apuração em 31 de dezembro.
O Colegiado a quo compreendeu que, no caso dos autos, a actio nata, vale dizer, a
possibilidade de pleitear a restituição, foi transferida para o mês de janeiro do ano
calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro de 2000. Mas isto em face do
disposto no Ato Declaratório no 03, de 07 de janeiro de 2000, publicado no Diário
Oficial da União em 11/01/2000, nos seguintes termos:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73
da Lei No 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados
com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
Note-se que o referido ato não delimita seu período de aplicação. Sua ementa enuncia,
apenas, que dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto
sobre a Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real apurado anualmente. É certo
que, como ato de natureza declaratória, sua aplicação poderia ter efeitos retroativos.
Contudo, na medida em que o ato foi publicado em 11/01/2000, é razoável a dúvida
manifestada pela Contribuinte no sentido de que sua aplicação se referiria aos saldos
negativos a partir dali apurados, ou seja, a partir do ano-calendário 2000, e não em
relação ao ano-calendário 1999, vez que o ato estaria estipulando como termo inicial do
prazo prescricional a data de 01/01/2000, anterior à sua publicação em 11/01/2000.
Não se ignora que a concessão veiculada no Ato Declaratório SRF no 03/2000 vem na
esteira da substituição da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – DIRPJ pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
– DIPJ, conforme Instrução Normativa SRF no 127/98, em razão da qual foi retirado seu
efeito constitutivo, deixando de existir o vínculo do ajuste anual com aquela declaração.
A Súmula CARF no 92, inclusive, reconhece que a DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado, muito embora ainda subsista discussão em outras
esferas quanto à sua aplicabilidade à primeira DIPJ, exigida no ano-calendário 1998,
dada a dúvida acerca de sua eficácia como confissão de dívida, especialmente em face
dos termos de seu recibo de entrega.
De toda a sorte, o cenário legislativo anterior condicionava a restituição do saldo
negativo determinado na apuração anual à entrega da declaração de rendimentos, em
regra prevista para abril do ano subsequente. Esta também a razão de a compensação ser
permitida a partir do mês de abril do ano subsequente. E, com a criação da DIPJ, nos
primeiros anos os prazos de entrega foram significativamente alterados, acabando por
impossibilitar sua entrega por vários meses depois de abril.
O Ato Declaratório SRF no 03/2000, assim, possivelmente foi influenciado pelo
prejuízo cogitado em face do adiamento dos prazos de entrega das primeiras DIPJ,
retardando pedidos de restituição do indébito vislumbrado pelos sujeitos passivos desde
o encerramento do ano-calendário, em 31 de dezembro. Este o contexto em que se
permitiu que tais pedidos fossem formulados antes da entrega da DIPJ correspondente.
Coerentemente, assim estava expresso no art. 5o da Instrução Normativa SRF no
460/2004, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I – na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II – na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração
Sob a ótica exclusivamente da apuração do sujeito passivo e dos fatos modificativos que
afetam esta apuração, é certo que, encerrado o período de apuração, as antecipações se
convertem em pagamento e, quando superiores ao tributo incidente sobre o lucro
apurado, constituem indébito passível de restituição ou compensação. Neste momento,
portanto, já poderia ser deflagrado o prazo para o sujeito passivo agir, nos termos dos
arts. 165 e 168 do CTN.
Contudo, a opção do legislador foi condicionar o pedido de restituição à entrega da
declaração – e, veja-se, não à data limite de sua entrega. Assim, no presente caso,
encerrado o ano-calendário 1999, a expectativa da Contribuinte era de que somente
poderia pleitear a restituição quando entregasse a DIPJ. Alguns dias depois daquele
encerramento, foi editado o Ato Declaratório SRF no 03/2000, facultando o pedido de
restituição a partir de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
período de apuração, sem especificar se tal se daria, também, em relação ao período de
apuração de 1999, já encerrado. A Contribuinte, neste contexto, se mantém inerte até
09/06/2005, quando apresenta o pedido de restituição aqui sob análise, eventualmente
sob a premissa de que o Ato Declaratório SRF no 03/2000 não lhe era aplicável, ou até
mesmo acreditando já ter transcorrido 5 (cinco) anos da apuração de seu indébito, mas
buscando a extensão de mais 5 (cinco) anos que acabou sendo reconhecida, apenas, aos
pedidos de restituição protocolados até 08/06/2005.
Apesar desta última cogitação, não se pode negar que há um cenário de incertezas
acerca da aplicabilidade do ato administrativo, e é por esta razão que se concorda com o
I. Relator em fazer prevalecer, especificamente para o ano-calendário 1999, e diante de
um pedido de restituição, o que dispunha a Lei no 9.430/96, em seu art. 6o, inciso II:
possibilidade de requerer a restituição do saldo negativo após a entrega da declaração de
rendimentos. Este o marco inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, para o
presente caso.
O presente caso refere pedido de restituição formulado vários anos depois da
edição do Ato Declaratório SRF no 3/2000, e não se beneficiaria da mesma dúvida acima
referida. O pedido de restituição, inclusive, foi formulado quando a Instrução Normativa SRF no
900/2008, disciplinando o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada a partir da
Medida Provisória no 66/2002, reafirmava os termos do referido Ato Declaratório:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.
A Lei no 9.430/96, porém, manteve a redação original até ser alterada pela Lei no
12.844/2013, suprimindo a condicionante à entrega da declaração de rendimentos e remetendo
ao art. 74 da Lei no 9.430/96 a disciplina na hipótese de apuração de saldo negativo:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art.
74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Contudo, cabe observar que a normatização dos procedimentos de restituição e
compensação foram atualizados a partir da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, para passar
a assim dispor:
Art. 14. Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição,
nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração;
II - de apuração trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e
III - de apuração especial decorrente de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação, a partir do 1o (primeiro) dia útil subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
[...]
Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1765, de 30 de novembro de 2017)
O que se infere desta evolução normativa é a concepção de que a possibilidade de
ser objeto de restituição afirmada a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração não significa, necessariamente, possibilidade de
pleitear a restituição. Sob esta ótica, seria possível interpretar que o Ato Declaratório SRF no
3/2000 apenas autorizou o acréscimo de juros desde janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do período de apuração, aos saldos negativos que poderão ser restituídos em
momento futuro, e não necessariamente objeto de pedido de restituição.
Note-se que para a apuração trimestral a mesma fórmula foi adotada na edição do
Ato Declaratório Normativo SRF no 31/99:
Dispõe sobre a restituição e compensação do saldo negativo do Imposto sobre a Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de pessoa jurídica sujeita a tributação
com base no lucro real apurado trimestralmente.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria n° 227, de 3 de setembro de 1998; e tendo em vista o disposto no § 4° do art. 39
da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, no art. 1° da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara,
em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:
Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, apurados trimestralmente, poderão ser restituídos ou
compensados a partir do encerramento do trimestre, acrescidos de juros equivalentes à
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.277 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006416/2009-45

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(negrejou-se)
Como esta interpretação também pode ser cogitada por quem confronta os termos
dos atos normativos com a Lei, exsurge a dúvida que impõe reconhecer à Contribuinte a validade
de sua interpretação no sentido de o prazo prescricional para restituição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003 ter início após a entrega da declaração de rendimentos, momento
no qual a lei lhe assegurava a alternativa de requerer a restituição do montante pago a maior,
ainda que o saldo negativo pudesse ser objeto de restituição com acréscimo de juros desde o mês
de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo o exposto, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 195
DF CARF MF
Original